Tribunal: TJMT
Processo: 0001191-36.1996.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MARCO INICIAL SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO ACORDO – NATUREZA SUSPENSIVA – POSTERIOR REQUERIMENTO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – OCORRÊNCIA – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE PENHORA – PENHORA DE VALOR IRRISÓRIO – DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 15 (QUINZE) ANOS DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001191-36.1996.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MARCOS DANIEL FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 700.263.001-68 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), NEIDE REGINA TABUA FERREIRA - CNPJ: 26.580.894/0001-20 (APELADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO FERREIRA - CPF: 181.479.921-49 (APELADO), TEREZINHA DE JESUS FERREIRA GOMES - CPF: 099.350.291-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO(S):

NEIDE REGINA TABUA FERREIRA E OUTROS
.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MARCO INICIAL SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA DO ACORDO – NATUREZA SUSPENSIVA –
POSTERIOR REQUERIMENTO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – OCORRÊNCIA
–
REITERADAS
TENTATIVAS INFRUTÍFERAS
DE
PENHORA
– PENHORA DE VALOR IRRISÓRIO –
DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 15 (QUINZE)
ANOS DA EXE
CUÇÃO
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A decisão que homologa acordo
entre as partes e, não extingue a ação, tem natureza suspensiva
,
logo, cumpre o requisito legal para o início da contagem da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da
Segunda Unidade Judiciária Cível da Comarca de Rondonópolis
que
nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial

declarou a prescrição do crédito exequendo
e, por
consequência, julgou extinto a execução
com fundamento
no art. 924, V do Código de Processo Civil
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da interrupção da Prescrição - Penhora realizada em 10/2022 - Inocorrência da prescrição intercorrente - art. 921, §4º do CPC.

Alteração da legislação em 2021 com relação à prescrição intercorrente - Irretroatividade da Lei.

A
parte
apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
218138263
), rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO(S):
NEIDE REGINA TABUA FERREIRA E OUTROS
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de

Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da Segunda Unidade Judiciária Cível da Comarca de Rondonópolis que nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial declarou a prescrição do crédito exequendo e, por consequência, julgou extinto a execução com fundamento no art. 924, V do Código de Processo Civil.

1.
Da interrupção da Prescrição - Penhora realizada em 10/2022 - Inocorrência da prescrição intercorrente - art. 921, §4º do CPC.

Sustenta a parte apelante que
“
é importante observar q na movimentação nº 60 foi realizado penhora via
S
ISBAJUD do valor de R$ 360,24 (trezentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos), as contas bancárias da segunda Apelada
”,
assim, “
A referida constrição via SISBAJUD interrompe o prazo de prescrição intercorrente, nos moldes do art. 921, §4º-A do CPC
”
.

Pois bem, em análise ao caderno processual, tenho que não
deve
acolhida a tese recursal da apelante, eis que, compulsando os autos, se verifica que
há
mais de
15 (quinze) anos
tem sido realizados diligências
na
tentativa de localização e bloqueio de bens com intuito de satisfazer o crédito
, contudo, sem sucesso
.

Dentro
dessas
considerações, é de se trazer à baila
a linha do tempo das referidas dilig
ências, bem pontuadas pelo juízo monocrático,
in litteris
:

“Em 15 de abril de 1999 as parte
s
realizaram um acordo (Id. 72098078 - Pág. 73) sendo devidamente homologado em 27 de abril de 1999.

Após, em 21 de novembro de 2005 o exequente requereu o desarquivamento do processo (Id. 72098078 - Pág. 80) e passou a requerer a suspensão do processo a fim de averiguar acerca do pagamento integral do acordo (Ids. 72098078 - Pág. 88, 72098078 - Pág. 124).

Em
19 de setembro de 2007
, requereu o prosseguimento do feito, ante o não pagamento do débito (Id. 72098078 - Pág. 130).

Tentado realizar a avaliação de uns bens móveis penhorados,
restou infrutífera
em razão do decurso do tempo, a parte exequente postulou então o bloqueio de numerários via
Bacenjud
, deferido pelo juízo (id. 72098078 - Pág. 159),
sem contudo
lograr êxito na penhora de numerários
.

Acerca da
penhora infrutífera
o exequente requereu a suspensão do feito pelo prazo de 30 dias (id. 72098078 - Pág. 169).

Após, apresentou petitório (id. 72098078 - Pág. 189), postulando pesquisa de bens junto ao INFOJUD e nova penhora
on

line
.

Pedido deferido somente em relação a penhora
on

line
(id. 72098078 - Pág. 191).

Não foram encontrados bens
, a parte exequente requereu a intimação dos executados para informar bens passíveis de penhora (Id. 72098078 - Pág. 195).

Determinada a intimação pessoal do exequente para promover o andamento do feito (Id. 72098078 - Pág. 210), postulou nova pesquisa junto ao INFOJUD. Deferido o pedido (Id. 72098078 - Pág. 215)
sem localização de bens
, a parte exequente requereu então nova suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) anos que, por sua vez, também foi deferido em
24 de setembro de 2015
(Id. 72098078 - Pág. 223).

Decorrido tal prazo, o exequente postulou então por nova tentativa de penhora
on

line
(id. 72098078 - Pág. 226).

Após, o exequente formulou pedido de suspensão do feito, por ausência de bens penhoráveis, com fundamento no art. 921, III do CPC, sendo deferido em
24 de outubro de 2018
(Id. 72098078 - Pág. 232).

Não foram encontrados bens
com a realização das pesquisas (id. 90295297 – pág. 60 e 62), sendo o patrono do executado intimado a dizer onde se encontravam os bens do devedor, quedando-se inerte.

O exequente então postulou nova pesquisa junto aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD em
31 de outubro de 2019
., sendo todos requerimentos deferidos (Id. 72099092 - Pág. 4) e com resultados infrutíferos.

Então, somente em 10/10/2022 foi localizada uma motocicleta HONDA/CG 160 START e bloqueado um valor irrisório de aproximadamente R$540,00, bem como expedido mandado de intimação da parte executada para manifestar acerca das referidas restrições
.

Apesar de algumas tentativas de intimações, todas restaram infrutíferas e a parte requereu
por
fim a intimação por edital.

Vieram os autos conclusos. Decide-se.” (grifo nosso)

Imperioso destacar, que o
valor atualizado da causa perfaz a monta de R$ 1.692.531,84

(um milhão
,
seiscentos
e noventa e dois mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos
)
, e somente após aproximadamente 15 (quinze) anos de tentativas infrutíferas
, foi localizado
“
uma motocicleta HONDA/CG 160 START e bloqueado um valor irrisório de aproximadamente R$540,00
”,
se mostrando
ínfimo em contraste com o valor atualizado da dívida,
logo, tais atos são insuficientes para suspender os prazo prescricional
.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - PENHORA DE VALOR ÍNFIMO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A contagem do prazo que se inicia após o término do prazo da suspensão judicial por ausência de bens penhoráveis não se interrompe nem se suspende se realização das diligências requisitadas foram infrutíferas. Também não interrompe o curso da prescrição o bloqueio via sistema
Bacenjud
de valor considerado ínfimo se comparado a dívida executada.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000295-18.2005.8.11.0022, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)
(grifo nosso)

Ademais
,

o
prazo
executório
já exacerbou em
cinco
vezes o previsto
no art. 206, §
3º
,
VIII
do Código Civil,
in
verbis
:

Art. 206. Prescreve:

§ 3 o Em três anos
:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;

A perpetuação da execução
se apresenta des
arrazoada
,
p
ortanto, escorreita a r. sentença, e, por tais razões, entendo que não merece acolhimento o pleito recursal da parte apelante, devendo ser mantida a r. sentença.

2.

Alteração da legislação em 2021 com relação à prescrição intercorrente - Irretroatividade da Lei.

Aduz a apelante,
“
que antes da referida alteração pela Lei 14.195/2021 o termo inicial da prescrição intercorrente era o decurso de prazo do disposto no §1º do art. 921 do Código de Processo Civil, ou seja, havia a necessidade de decisão suspendendo o andamento do feito, com base no art. 921, §1º do CPC, para, então, somente após o prazo de 01 (um) ano de suspensão, é que se iniciaria a fluência do prazo de prescrição intercorrente.
”

Em análise aos autos,
verifica-se que a parte exequente requereu ao final do
acordo o sobrestamento da presente execução, a fim de viabilizar que os executados
pudessem
cumprir voluntariamente o que restou ajustado
,
sendo homologado em
07/03/97, posteriormente
, devido a inadimplência houve o prosseguimento do feito
.

Novamente em
15/04/1999, em razão d
a pactuação de
novo acordo,
o banco exequente
requereu sobrestamento,
o qual foi homologado em 27/04/1999
.
Diante da existência de nova quebra de acordo, a parte exequente
promoveu novo requerimento

de prosseguimento do feito
em 21/11/2005 (ID. 218138214 – pág. 80)
. Portanto
,

a
decisão que homologa acordo entre as partes e, não extingue a ação, tem natureza suspensiva, logo, cumpre o requisito legal
(art. 921, §1º do CPC)
para o início da contagem da prescrição intercorrente
,
desse modo, o marco inicial da prescrição ocorreu em
27
/04/2000
,
advindo a prescrição
em 27/04
/2003
, consoante prazo previsto
no art. 206, §3º, VIII do Código Civil.

A respeito da sentença homologatória
que suspende a execução
, já se manifestou a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA, EXECUÇÃO JULGADA EXTINTA
( CPC
, ART. 924, V) E ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDOS À EXECUTADA. 1. RECURSO DA EXEQUENTE: 1.1. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL
( CC
, ART. 206, § 5º I). NOVAÇÃO DA DÍVIDA PELO ACORDO CELEBRADO E HOMOLOGADO. TESE NÃO ACOLHIDA.
ACORDO QUE SIMPLESMENTE CONFIRMOU A OBRIGAÇÃO CONSUBSTANCIADA NO CHEQUE E ESTABELECEU PARCELAMENTO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO.

SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE, ADEMAIS, APENAS DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, E NÃO A SUA EXTINÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DA DEMANDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 (SEIS) MESES (LEI N.º 7.357/1985, ART. 59). 1.2. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO QUE SE DÁ NO MESMO PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO (STF, SÚMULA Nº 150). PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA, MAS POR FUNDAMENTO DIVERSO. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM DE VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO PATRONO DA APELADA QUE INVIABILIZA A MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, § 11, DO CPC.APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJPR - 14ª
C.Cível
-
0000360-59.2003.8.16.0049 - Astorga - Rel.: DESEMBARGADOR JOÃO ANTÔNIO DE MARCHI - J. 03.05.2021)

(TJ-PR - APL: 00003605920038160049 Astorga 0000360-59.2003.8.16.0049 (Acórdão), Relator: João Antônio De Marchi, Data de Julgamento: 03/05/2021, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2021) (grifo nosso)

Desse modo, em que pese as alegações da parte apelante,
é
inegável que
sob qualquer ótica
, antes ou após a vigência do Código Civil de 2002
, bem como, d
o Código de Processo Civil
,
que a
pretensão
da
parte apelante
está prescrita
.

Por tais razões, rejeito a pretensão da parte apelante, devendo ser mantida a r. sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face da ausência de arbitramento das custas processuais e honorários advocatícios pelo juízo de origem, deixo de estabelecer tais verbas em sede recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024